Tribunal: TJDFT
Processo: 0730098-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730098-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante, CONDOMÍNIO LAGO NORTE (anteriormente denominado Condomínio Privê do Lago Norte I), contra a decisão monocrática, a qual julgou prejudicado o agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida no procedimento de liquidação de sentença por arbitramento no 0034040-94.2014.8.07.0018, requerido pelo DISTRITO FEDERAL, também em desfavor do CONDOMINIO PRIVÊ LAGO NORTE II e de TARCÍSIO MÁRCIO ALONSO. A decisão embargada considerou que a prolação de sentença no processo originário no 0034040-94.2014.8.07.0018 teria tornado o agravo prejudicado, conforme manifestação do Ministério Público (ID 64162567). Em suas razões, o embargante alega que a decisão embargada induziu em erro, porquanto o ato judicial que foi erroneamente intitulado de “sentença”, mas na verdade se trata de uma decisão interlocutória em liquidação de sentença. Sustenta que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, tal decisão não extingue o cumprimento de sentença, mas viabiliza sua sequência (ID 66721042). Contrarrazões (ID 67918386). É o relatório. Decido. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil – CPC prevê o cabimento dos embargos para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material. A decisão proferida no processo originário (ID 191619521), apesar de ter sido denominada “sentença” pelo seu prolator, possui natureza interlocutória por não ter extinguido o cumprimento de sentença, mas sim dado prosseguimento a ele. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que decisões interlocutórias proferidas em liquidação de sentença, as quais não põem fim à execução, desafiam recurso de agravo de instrumento e não apelação. A decisão a qual fixou o valor da obrigação em R$ 41.413.769,45, proferida em liquidação de sentença, não extingue o processo principal, caracterizando-se como decisão interlocutória. A decisão embargada incorreu em erro ao considerar que a referida decisão interlocutória possuía natureza de sentença, o que levou à conclusão equivocada de que o agravo de instrumento estaria prejudicado. Diante do equívoco na interpretação da natureza da decisão proferida no processo originário, bem como da jurisprudência consolidada do STJ, é necessária a reconsideração da decisão monocrática a qual julgou o agravo prejudicado. A manutenção da decisão embargada perpetuaria um equívoco processual, prejudicando o direito do agravante ao duplo grau de jurisdição. ACOLHO os embargos de declaração para, em juízo de retratação, reconsiderar a decisão embargada e determinar o prosseguimento do julgamento do agravo de instrumento interposto. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2025 17:06:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador